Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707175-43.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAUDIZIA ANDRADE DE MOURA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 35884648) interposto pela Recorrente em face da decisão (ID 35341410) que não conheceu o recurso inominado por considerá-lo intempestivo. Alega a recorrente que houve duplicidade de intimações, via DJE e via sistema eletrônico, pelo que deveria ser considerada a última para a tempestividade do recurso. Se considerada a intimação via DJE, o recurso seria intempestivo. Já considerando a intimação via sistema, a apresentação do recurso se deu no último dia do prazo. Em que pese o entendimento jurisprudencial das turmas recursais apresentado na anterior decisão, tal não se coaduna com a recente jurisprudência do STJ, que melhor observa a boa-fé das partes. Se é exigido o cadastro das pessoas jurídicas para que se proceda à citação e intimação via sistema, com inegável economia ao Tribunal, é esperado que esse seja o meio adequado de intimação de tais partes. Nesse sentido, temos a jurisprudência da Corte Especial do STJ: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09 - Informativo 697 do STJ) Em caso de dupla intimação, no caso específico das empresas e entidades públicas e privadas, deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do art. 5o da Lei no 11.419/2006. Essa previsão expressa de dispensa de publicação no DJe reforça a conclusão de que a intimação eletrônica é a que deve prevalecer. O CPC/2015, no seu art. 270, prestigiou o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais. A intimação pela publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica, conforme demonstra o art. 272, caput, do CPC/2015. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Em evolução do entendimento, é caso de aplicar o efeito regressivo do Agravo Interno na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para reconsiderar a prévia decisão, considerando tempestivo o recurso interposto. Após preclusão da presente decisão, venha o processo concluso para julgamento do Recurso Inominado interposto. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora